Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-29.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE LABORAL DO ALIMENTANDO VERIFICADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
1. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a maioridade não obsta o direito do filho de pleitear os alimentos de que necessite para sobreviver ao pai, com base no vínculo de parentesco e na solidariedade familiar, notadamente para atender as suas necessidades de educação, deficiência ou enfermidade.
2. Considerando que o alimentando possui quase 24 (vinte e quatro) anos de idade, concluiu ensino superior, não sofre de problemas de saúde e, portanto, tem plenas capacidades para o trabalho, não há como manter a obrigação alimentar devida pelo genitor, tendo sido suficiente aquela fornecida a ele por ocasião da sua formação profissional.
3. Apurando-se que o alimentando atingiu a maioridade civil e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente em pendência de formação profissional ou inaptidão para o exercício de atividade laboral, enfermidade ou deficiência, conclui-se que ele goza de plenas condições para o trabalho, devendo buscar meios próprios para se sustentar.
4. Recurso desprovido.